Tribunal: TJES
Processo: 5008301-12.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008301-12.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVERALDO LOPES LAJES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORA IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, compete ao Júri a apreciação da matéria.
2
. Não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito para homicídio culposo, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.
3
.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
4.
Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1°, do artigo 121, do Código Penal, sabe-se que a pronúncia é tão somente um juízo de admissibilidade, de modo que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência, ou não, da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008301-12.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVERALDO LOPES LAJES

Advogado(s) do reclamante: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA, RAFAEL RODRIGUES GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cui
da-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Everaldo Lopes Lajes
,

em face da
sentença
de fls.
223/224-verso
, pr
oferida
pelo
J
uízo da
Vara
Única de Jaguaré
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra

os seguintes fatos:

Constam do inquérito policial, que no
dia 12 de janeiro de 2019
, por volta das 15h00min, na comunidade do Palmito, próximo ao “Bar do Xerox”, neste município e comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Everaldo Lopes Laje, com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi
com emprego de arma branca (faca), matou a vítima Edivaldo Santos Galveia, conforme laudo cadavérico de fls. 87/96.

Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado encontravam-se próximos ao “Bar do Xerox”, quando ocorreu uma discussão. Que nesse contexto a vítima Edivaldo Santos desferiu um tapa no rosto do denunciado.

Ato contínuo, o denunciado Everaldo Laje foi até sua residência pegou uma faca e retornou para o local onde estava a vítima, e na sequência, desferiu-lhe golpes de faca na região do pescoço, no braço esquerdo e no tórax da vítima, o que veio ocasionar sua morte.

Depreende-se, que o crime foi praticado pelo
motivo fútil
, eis que a motivação se deu por conta de uma discussão onde a vítima desferiu um tapa no rosto do denunciado.

Depreende-se, ainda, que o crime também foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima ou quiçá tornou impossível sua defesa
, haja vista que esta, encontrava-se desarmada, no momento quando foi surpreendida pela ação delituosa do denunciado, que se valeu de uma faca para matar a vítima [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121,
§ 2º, inciso
s
I
I
e IV
,
do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 227/240, a defesa requer

a absolvição sumária do réu, por meio do
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. Subsidiariamente,
postula
a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, e
a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 1°, do artigo 121, do Código Penal.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, passo à análise do pedido principal d
a defesa
, que, amparad
a
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição do denunciado,
por meio
do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que
no presente caso
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa
.

Isso pois,
a
materialidade
do delito de homicídio
qualificado
está devida e suficientemente comprovada através do
B
oletim
U
nificado
às fls.
09/10
,
Laudo de exame cadavérico à fl. 24 e Laudo pericial em local de homicídio às fls. 103/112.

Quanto

a
o
s indícios suficientes de
autoria
,
também
foram demonstrados
por meio das provas
periciais e
testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular, imperioso transcrever trechos dos depoimentos prestados em juízo
por testemunhas que presenciaram os fatos
. Confira-se:

“
[...]
que confirma o depoimento de fl. 06;
que várias pessoas que estavam no bar afirmaram que o denunciado havia assassinado Edvaldo; que vítima e acusado estavam bebendo juntos; que o próprio denunciado confessou à testemunha ter assassinado Edivaldo e o motivo foi um tapa que Edivaldo deu no rosto do denunciado
; que a única faca encontrada foi a faca usada para matar Edivaldo

[...].”.
(depoimento judicial
da testemunha

PM/ES

Wallas Ribeiro Peçanha
,
mídia fl. 186
)

“
[...
]
que se recorda do homicídio de Edivaldo;
que estava em seu comércio e após ouvir uma discussão, saiu e presenciou a vítima já caída e o acusado saindo do local dos fatos
; que ouviu o denunciado dizer “esse aí não faz mais mal a ninguém”
[...].”. (depoimento judicial da testemunha
David Elias Fávero
,
mídia de fl.

186
)

“[...] que é cunhado do acusado;
que somente viu o crime de longe; que há aproximadamente uma semana antes do ocorrido, vítima e acusado já haviam discutido, por causa de bebida
; que não presenciou a vítima agredindo o acusado [...].”. (depoimento judicial da testemunha Wallas Alves Martins, mídia de fl. 186)

Por sua vez, o acusado Everaldo Lopes Laje, ao ser interrogado em juízo, à fl. 186, confessou ter matado a vítima, argumentando, todavia, que agiu em legítima defesa, tendo em vista que o ofendido lhe deu um tapa no rosto e disse “eu vou te matar vai ser hoje”, momento em que entrou em luta corporal com a vítima. Confira-se:

“[...] que em momento algum foi em casa pegar faca; que teve um envolvimento amoroso com a irmã da vítima, e ajudava a mesma pagando seu aluguel e mantendo seu filho; que a vítima veio morar com a irmã, porém não trabalhava, razão pela qual o acusado reclamou, pois estava sustentando também a vítima; que pediu para sua namorada falar com a vítima “procurar um serviço”; que por esse motivo, a vítima, aonde encontrava o acusado, a ameaçava;
que estava tomando sua cerveja no “Bar do Xerox”
quando a vítima chegou e lhe desferiu um tapa no rosto; que o acusado levantou e saiu, momento que a vítima o seguiu e disse “eu vou te matar vai ser hoje”; que entrou em luta corporal com a vítima e levou uma facada na perna; que conseguiu pegar a faca
da mão da vítima e desferiu os golpes que mataram a vítima
; que não sabe quantos golpes deu na vítima; que depois do ocorrido saiu correndo; que pegou um mototáxi e foi para o hospital; que foi preso no hospital; que a vítima agrediu o acusado com uma prancha de ferro; que a agressão foi no bar aonde estava tomando uma cerveja; que não imaginava que a vítima estaria com uma faca [...].”. (interrogatório judicial do acusado, mídia de fl. 186)

Assim, ao que se depreende das provas judiciais retrocitadas, o recorrente ceifou a vida de Edivaldo em razão de discussão prévia, na qual a vítima desferiu um tapa em seu rosto.

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a
excludente de legítima defesa
,
considerando que,
ao que se constata,
o réu,
após a discussão com a vítima, dirigiu-
se
até sua residência, onde se armou com uma faca e retornou ao local do crime para desferir os
seis
golpes
de faca
que ceifaram a vida da vítima.

Ademais, não foi demonstrado que houve uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pelo apelante, longe disso, há elementos suficientes que demonstrem o
excesso na conduta do réu.

Assim, rem
em
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete
à
discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

P
or tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Everaldo Lopes Lajes
.

Na sequência, de forma subsidiária,

a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio
doloso para a modalidade culposa
,
ao fundamento que “
inexistiu dolo em sua conduta”
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Nesse particular, cabe salientar que o art
igo
121, do Código Penal
v
ersa sobre o crime de homicídio.
O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, outrossim, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

A propósito
, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual)
, a desistir de executá-los, nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal.

No ponto, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que
a desclassificação
seja de plano reconhecida
.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do

recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que, conforme o vasto conjunto probatório disposto nos autos,
após breve discussão em um bar com a vítima,
o recorrente foi até sua residência buscar uma faca, tendo retornado
a
o local do homicídio, momento em que
desferiu
0
6
(
seis
)
golpes
contra
a vítima,

sendo uma delas, inclusive, deferida contra o pescoço do ofendido, local que é sabidamente fatal.

Dessa forma, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado,
nã
o há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.
Nesse sentido:

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

Dito isso, das provas já citadas constantes nos autos, verifico que a defesa
não possui razão em seu pleito desclassificatório
.

Ato contínuo
, e
m relação ao
pedido de exclusão de

qualificadoras
,
como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
é cediço que
só podem ser
decotadas
quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Nesse contexto, o
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta. Por sua vez,
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
significa dizer que a parte foi impedida de esboçar qualquer reação, o que a coloca num patamar de vulnerabilidade muito maior.

Dito isso, atento à necessidade de compro
vação, nesta fase processual, tão somente de
indícios suficientes da existência
das qualificadoras, verifi
co que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa d
o
ofendid
o
.

Por oportuno, com objetivo de apresentar as razões do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, os indícios suficientes de existência das qualificadoras em questão, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse particular, a qualificadora
do

motivo fútil

se encontra fundada em elementos probatórios constantes nos autos e que podem legalmente caracterizá-la,
uma vez que os depoimentos das testemunhas são no sentido de que o crime ocorreu em razão de prévia discussão, onde a vítima deu um tapa no rosto do acusado.

De igual modo, quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
os militares
que diligenciaram no caso
relataram que o acusado
confessou que após prévia discussão, em que a vítima deu um tapa em seu rosto, foi até sua residência onde se apossou de uma faca e retornou ao encontro da vítima, onde passou a golpeá-la, estando
o ofendido
desarmad
o
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. Feminicídio. Decisão de pronúncia.
Pleito recursal de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Golpes de faca que foram supostamente efetuados quando o réu e a vítima confraternizavam, ingerindo bebida alcoólica, com dois amigos.
Probabilidade de que a vítima não estivesse, naquelas circunstâncias, esperando ser atacada pelo réu, que era seu companheiro. Qualificadora que não se mostra, neste momento processual de mero juízo de admissibilidade da acusação, manifestamente improcedente.
Recurso não provido.” (TJPR; RecSenEst 0000930-85.2022.8.16.0176; Wenceslau Braz; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 25/03/2023; DJPR 30/03/2023)

Assim, estando o reconhecimento
das
qualificadora
s
fundado em fatos identificados na
s
prova
s
dos autos e que podem legalmente caracterizá-la
s
, não há como proceder
a
exclusão.

Por
derradeiro
,
quanto ao pleito de
reconhecimento
da causa de diminuição prevista no § 1°, do artigo 121, do Código Penal
,
sabe-se que a pronúncia é tão somente um juízo de admissibilidade, de modo que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência, ou não, da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Nesse sentido:

[...]
6.
Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime
. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal,
ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente
, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO. ARTS. 121, §2º, IV. 14, II. 70 E 73, CP. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 121, §1º, CP. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Quanto ao relevante valor moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, "presentes as provas da materialidade e os indícios de autoria, compete ao Tribunal do Júri analisar a incidência da causa de diminuição expressa no art. 121, §1º, do Código Penal, que prevê a modalidade do homicídio privilegiado"
.
[...].
(TJES; RSE 0007777-62.2015.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 14/12/2020)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo

in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)